Tribunal: STF
Processo: ARE 1355041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. PROMOÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. DIREITO SUBJETIVO À ASCENSÃO ALMEJADA. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Do cotejo entre as Leis Estaduais 4.044/14 e 1.154/75, infere-se que a promoção na carreira militar consiste em mera progressão funcional, e não espécie de provimento de cargo. Logo, ao contrário do que aduz o Estado do Amazonas, não há necessidade de cargos vagos para a pretendida ascensão hierárquica dos impetrantes, não merecendo prosperar, portanto, a assertiva de que a promoção sem a existência de vagas na patente superior equivale à criação de cargo público.



    2. A constatação do preenchimento de todos os requisitos elencados na lei de regência, inclusive pela inclusão na lista própria - Quadro Especial de Acesso -, gera ao militar o direito subjetivo à ascensão almejada, e não mera expectativa de direito, não se falando, portanto, em ato discricionário a ser praticado conforme oportunidade e conveniência da Administração.



    3. Descabe cogitar em descumprimento legitimado pelo limite de gastos derivados da LRF, porquanto o objetivo das balizas orçamentárias não é impedir o Poder Público de cumprir com suas obrigações, e sim exigir do ordenador de despesas prudência, planejamento e responsabilidade no manejo do erário.



    4. Segurança concedida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente